Tribunal: TJES
Processo: 0000344-24.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000344-24.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: ANDRESSA ERNESTO FRANCISCO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ACOLHIDA – PROFESSOR EM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – MUNICÍPIO DE PIÚMA – DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE EQUIPARA À REMUNERAÇÃO INICIAL DO SERVIDOR EFETIVO QUE DESEMPENHA FUNÇÃO RELACIONADA - GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE – LEI Nº 1.345/2007 DO MUNICÍPIO DE PIUMA – SEM REVOGAÇÃO TÁCITA POR LEIS POSTERIORES – EVENTUAL PAGAMENTO DO ADICIONAL DE FÉRIAS A SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA NOS DEMAIS TERMOS.

1. Infere-se do artigo 99, §2º do CPC que o indeferimento ou revogação do benefício depende da constatação de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Sendo assim, para que seja acolhida a impugnação formulada pelo município apelante, é indispensável que seja efetivamente demonstrada a possibilidade financeira da apelada.

2. No caso em apreço, a presunção de hipossuficiência foi afastada pela prova apresentada junto à apelação, de modo que, tendo sido comprovado o fato de que a remuneração da apelada lhe permite arcar com os ônus processuais, deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça outrora concedido.

3. A
Lei

Municipal nº 2.265/2018,
que institui o Regime Jurídico da Contratação Temporária de Servidores no Município de Piúma é clara ao dispor, em seu art. 9º, que “
a
remuneração do pessoal contratado nos termos desta Lei será fixada de acordo com o valor do vencimento constante no início da carreira relacionada no plano de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante
”,
assim como
já dispunha a Lei Municipal nº 1.969/2013,
em seu art. 82, V,
o que não pode levar a outra conclusão senão a de que a remuneração dos servidores contratados em designação temporária não pode ser menor do que a remuneração básica dos servidores que desempenham função relacionada, ainda que a lei específica que autoriza a contratação
in concreto
contenha previsão diversa.

4. Posta esta premissa e não tendo sido comprovado, indene de dúvidas, o correto pagamento da remuneração da apelante nos anos de 2017 a 2021, é devida a condenação do ente municipal, cujo
quantum debeatur
deverá ser objeto de liquidação de sentença, tal qual determinou o juízo
a quo
na sentença recorrida.

5. A gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 é tem que vem sendo reiteradamente apreciado por este eg. Tribunal de Justiça, consolidando-se o entendimento de que “
não houve revogação expressa da Lei Municipal nº 1.345/2007 e tampouco revogação tácita, uma vez que a Lei Municipal nº 1.865/2012 (art. 94) e a Lei Municipal nº 1.969/2013 (art. 104) não mencionaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 como revogada e esta legislação não possui disposições em contrário que admita a interpretação de revogação tá
c
i
t
a”

(AC 0000345-09.2022.8.08.0062, TJES, 4ª Câmara Cível, Des.ª Rel.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 21/10/2024).

6. Também não assiste razão ao apelante quanto a alegada necessidade de julgar improcedente o pedido de férias e 1/3 de férias sobre 45 dias referente ao ano de 2021. Isso porque o juízo de primeiro grau determinou expressamente a apuração do montante devido em fase de liquidação de sentença, momento esse em que serão analisados e eventualmente descontados os valores já pagos a título de adicional de férias.

7. Recurso parcialmente provido. Sentença confirmada nos demais termos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame do seu mérito.

Cuida-se de reexame necessário e apelação voluntária interposta pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
em face da sentença id 10856056, - integrada pela decisão id 10856056 -, por meio da qual o juízo da 1ª Vara de Piúma julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ANDRESSA ERNESTO FRANCISCO
para declarar a prescrição dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período anterior à 29/03/2017 e condenar o ente municipal a pagar
(1)
as diferenças salariais devidas entre os anos de 2017 e 2021, além
(2)
da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 pelo período em que a autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação e
(3
)
a diferença do 13º salário, do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que a autora esteve no exercício de regência de classe, observado o prazo prescricional.

Em razões recursais (id 10856058), o município apelante sustenta, em suma,
(i)
que deve ser revogado o benefício de gratuidade de justiça concedido à apelada, visto que sua remuneração total supera o valor de nove mil reais brutos;
(ii)
foram corretamente pagos os vencimentos devidos à servidora contratada em regime de designação temporária, já que o artigo 8º da Lei 2265/2018 e o artigo 11 da Lei 1828/2011 – vigentes durante os processos seletivos de 2017 e 2018 – autorizavam o pagamento de remuneração a servidores contratados em valor menor do que a remuneração inicial da mesma carreira e, em relação aos anos de 2019 a 2021, a remuneração foi paga de acordo com as horas efetivamente trabalhadas pela autora;
(iii)
houve revogação tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007 pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e 1.969/2013, que teriam incorporado a gratificação de regência de classe aos vencimentos dos servidores do magistério e
(
i
v
)
Lei Municipal nº 1.345/2007 não se aplica aos contratados temporários, mas tão somente aos titulares de cargo da carreira do Magistério.

Pois bem. Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar a garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e do acesso à justiça.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção, todavia, é relativa
(iuris tantum)
, e pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. Nesse sentido, a revogação do benefício pode se dar, inclusive,
ex officio.
Esse é o posicionamento deste e. Tribunal, em consonância com o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual a presunção de hipossuficiência da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz exigir a sua comprovação. Precedentes do STJ.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. Agravo interno não provido. (STJ. REsp nº 1670585. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Data de Julgamento: 20/03/2018. Data de Publicação: 02/04/2018). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I A assistência judiciária gratuita é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia esta possui presunção apenas relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. Precedentes do STJ.

II Verificando-se que a parte não ostenta a hipossuficiência aventada, de rigor o indeferimento da benesse ou, caso já concedida, a sua revogação.

III Recurso conhecido e improvido. (TJ/ES. Agravo Interno nº 0035729-31.2014.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data de Julgamento: 28/09/2020. Data da Publicação no Diário: 15/10/2020). (grifo nosso)

Infere-se do artigo 99, §2º do CPC que o indeferimento ou revogação do benefício depende da constatação de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Sendo assim, para que seja acolhida a impugnação formulada pelo município apelante, é indispensável que seja efetivamente demonstrada a possibilidade financeira da apelada.

No caso em análise, o ente municipal apresentou, no bojo do recurso, os dados disponíveis no portal da transparência dos Municípios de Piúma e Anchieta, dos quais se extrai que a apelada ocupa a função de professora em ambos e recebeu, no ano de 2024, rendimentos mensais líquidos que giram em torno de seis mil reais.

Sendo assim, entendo que a presunção de hipossuficiência foi afastada pela prova apresentada junto à apelação, de modo que, tendo sido comprovado o fato de que a remuneração da apelada lhe permite arcar com os ônus processuais, deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça outrora concedido, de modo que a sentença deve ser
reformada
quanto ao ponto.

Quanto aos demais argumentos suscitados pelo apelante em sede recursal, entendo que não merecem prosperar.

Com efeito, a primeira insurgência diz respeito às diferenças devidas pela ausência de equivalência entre a remuneração paga à apelante, contratada em designação temporária, e o salário-base do magistério.

Entretanto, a dicção da
Lei

Municipal nº 2.265/2018,
que institui o Regime Jurídico da Contratação Temporária de Servidores no Município de Piúma é clara ao dispor, em seu art. 9º, que “
a
remuneração do pessoal contratado nos termos desta Lei será fixada de acordo com o valor do vencimento constante no início da carreira relacionada no plano de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante
”
o que não pode levar a outra conclusão senão a de que a remuneração dos servidores contratados em designação temporária não pode ser menor do que a remuneração básica dos servidores que desempenham função relacionada, ainda que a lei específica que autoriza a contratação
in concreto
contenha previsão diversa.

Antes da entrada em vigor da
Lei

Municipal nº 2.265/2018,
vale ressaltar,
assim já dispunha a Lei Municipal nº 1.969/2013:

Art. 82
A contratação prevista no art. 25, bem como os direitos e vantagens dos contratados serão regulados em legislação própria, observadas as seguintes condições:

(...)

V - a remuneração do contratado será igual ao vencimento do cargo equivalente ao padrão inicial do correspondente ao maior nível de titulação apresentada, pelo contratado, no processo seletivo.

Posta esta premissa e não tendo sido comprovado, indene de dúvidas, o correto pagamento da remuneração da apelante nos anos de 2017 a 2021, é devida a condenação do ente municipal, cujo
quantum debeatur
deverá ser objeto de liquidação de sentença, tal qual determinou o juízo
a quo
na sentença recorrida.

Caso concreto semelhante já foi objeto de análise pode este eg. TJES, oportunidade em que aplicado o entendimento aqui adotado, como se infere da seguinte ementa de julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. APELO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO REQUERIDO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORÁRIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE OPTOU POR EQUIPARAR VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA DO PROFESSOR EFETIVO COM A REMUNERAÇÃO A SER PERCEBIDA PELO PROFESSOR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA INDEPENDENTEMENTE DO REGIME JURÍDICO DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE NÃO FOI REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR MATÉRIAS PREJUDICAIS À FAZENDA PÚBLICA EM REMESSA NECESSÁRIA. SUCUMBÊNCIA ÍNFIMA DA PRETENSÃO AUTORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária movida por professora temporária contra o Município de Piúma-ES, pleiteando o pagamento de diferenças remuneratórias e a gratificação por regência de classe, com base em equiparação ao salário dos professores efetivos. A sentença de 1º grau acolheu parcialmente os pedidos da autora e rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) aferir se a autora faz jus à gratuidade da justiça que foi concedida pelo juízo a quo; (ii) definir se a autora, como professora temporária, faz jus à gratificação por regência de classe e às diferenças remuneratórias em comparação aos professores efetivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratificação por regência de classe não é exclusiva dos professores efetivos, conforme a Lei Municipal nº 1.345/2007, que abrange todos os docentes em exercício de regência, inclusive os contratados temporariamente. 4. Não houve revogação expressa ou tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007 pelas legislações subsequentes, que permitissem inferir a incorporação da gratificação ao salário. 5.
A autora faz jus à equiparação de sua remuneração com o vencimento base inicial da carreira dos professores efetivos que desempenham função equivalente, conforme a legislação municipal que estabelece a isonomia para contratados temporários. 6. O Município de Piúma não comprovou a quitação integral das diferenças remuneratórias relativas aos anos de 2019 a 2021, cabendo a verificação em sede de liquidação de sentença.
7. Os arts. 141 e 492 do CPC/2015 consagram o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual o pronunciamento judicial fica limitado ao pedido formulado pela parte autora, caracterizando decisão ultra petita aquela que aprecia o pedido e lhe atribui uma extensão maior que a pretendida pelo demandante, como ocorreu na hipótese em questão, na qual a sentença objurgada condenou o ente municipal requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas em relação ao ano de 2022, período este não contemplado na exordial da requerente e cuja pretensão não é sequer possível extrair de sua interpretação lógico-sistemática ou da boa-fé (art. 322, § 2º, do CPC/2015) diante do pedido certo realizado e das provas apresentadas, razão pela qual deve tal condenação ser prontamente afastada. 8. A gratuidade da justiça foi revogada, visto que a autora possui condições financeiras de arcar com os custos processuais, uma vez que recebe remuneração significativa em mais de um cargo público e, apesar de intimada, não instruiu o feito com elementos que pudessem demonstrar risco de sua subsistência digna com o pagamento das despesas processuais. 9. O art. 998, caput, do Código de Processo Civil, autoriza ao recorrente, a qualquer tempo, e sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso adesivo interposto pela autora não conhecido, em virtude da homologação do pedido de desistência. 11. Recurso interposto pelo município requerido provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. A gratificação de regência de classe é devida a todos os professores do município de Piúma-ES, inclusive os contratados temporariamente, desde que atuem em sala de aula, conforme disposto na Lei Municipal nº 1.345/2007. 2.
A diferença remuneratória dos professores temporários deve observar o vencimento base inicial da carreira dos professores efetivos que desempenham função equivalente, conforme determina a legislação municipal aplicável.
3. A revogação da gratuidade da justiça é cabível quando comprovada a capacidade financeira da parte beneficiada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC/2015, arts. 85, 86, 98, 141, 492; LINDB, art. 2º; Lei Municipal nº 1.345/2007, Lei Municipal nº 1.969/2013, Lei Municipal nº 2.265/2018. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6196, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 20.03.2020; STJ, Súmula 45; TJES, AC e RN nº 0001174-24.2021.8.08.0062, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, DP 06/09/2024. (RNAC 0000345-09.2022.8.08.0062 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Data: 21/Oct/2024)

Discute-se, ainda, nestes autos, a gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, tema que vem sendo reiteradamente apreciado por este eg. Tribunal de Justiça, o que levou à consolidação do entendimento de que “
não houve revogação expressa da Lei Municipal nº 1.345/2007 e tampouco revogação tácita
, uma vez que a Lei Municipal nº 1.865/2012 (art. 94) e a Lei Municipal nº 1.969/2013 (art. 104) não mencionaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 como revogada e esta legislação não possui disposições em contrário que admita a interpretação de revogação tá
c
i
t
a
”
(AC 0000345-09.2022.8.08.0062, TJES, 4ª Câmara Cível, Des.ª Rel.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 21/10/2024,
acima transcrito
).

No mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PIÚMA. GRATIFICAÇÃO AOS PROFESSORES REGENTES DE CLASSE. PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1.345/2007. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADOS. 1. A controvérsia cinge-se em analisar o direito de gratificação dos servidor público municipal quando em regência de classe, condicionado à vigência da lei municipal 1.345/2007. 2. O §1º da referida lei dispõe que ‘’o servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre seu vencimento base, a título de incentivo a docência, enquanto no exercício de regência de classe’’. 3.
Afastada a alegação de revogação da lei 1.345/2007 pelas leis 1.865/2012 e 1.969/2023, dado que não se subsumem ao §1º, do art. 2°, da 4.657/1942 - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.
4. Recurso conhecido e desprovido, remessa necessária e apelo adesivo prejudicados. (AC 0001235-79.2021.8.08.0062, TJES, 1ª Câmara Cível, Des.ª Rel.ª Janete Vargas Simões, julgado em 05/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. LEI MUNICIPAL N° 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.
Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2°, §1°, da LINDB. Precedentes deste E. TJES.
3. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada. 4. Não havendo sucumbência recíproca, afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários proporcionais. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (AC 0001195-97.2021.8.08.0062, TJES, 1ª Câmara Cível, Des. Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 10/09/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. REVOGAÇÃO TÁCITA NÃO CARACTERIZADA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE FÉRIAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara daquela Comarca, que, em ação ordinária movida por Raquel Lopes Ribeiro Milani, condenou a municipalidade ao pagamento da gratificação de regência de classe, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período em que a autora exerceu a função, com reflexos em outras verbas. Determinou, ainda, o pagamento da diferença do adicional de férias, considerando o período de 45 dias. O pedido de extensão da carga horária para o período de 2017 foi julgado improcedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a revogação tácita da lei municipal nº 1.345/2007 pelas leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013; (ii) a exclusão do período de 2021 do pagamento da diferença do adicional de férias; (iii) a fixação proporcional dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação municipal posterior (leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013) não revogou a lei nº 1.345/2007, uma vez que não há incompatibilidade entre os textos normativos, nem revogação expressa.
A prova testemunhal e as fichas financeiras anexadas pelo apelante não comprovam a alegada revogação ou pagamento da gratificação, sendo irrelevantes para alterar a conclusão da sentença. O pagamento do adicional de férias em 2021 não afasta o direito ao recebimento das diferenças relativas a períodos anteriores, respeitado o prazo prescricional. A sentença é ilíquida, cabendo à fase de liquidação apurar os valores devidos. O município não possui interesse recursal quanto à extensão da jornada relativa a anos posteriores a 2017, porquanto a sentença limitou a análise ao período pleiteado na inicial. A alteração da parte dispositiva da sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais não altera a distribuição dos ônus sucumbenciais, já que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A Lei Municipal nº 1.345/2007, que prevê a gratificação de regência de classe, não é revogada tacitamente pelas Leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013, na ausência de incompatibilidade ou revogação expressa. O pagamento de diferenças de adicional de férias relativas a períodos anteriores ao ano de 2021 deve ser apurado em sede de liquidação, respeitado o prazo prescricional. A sucumbência mínima da parte autora não enseja a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; LINDB, art. 2º, §1º; Lei Municipal nº 1.345/2007; Lei Municipal nº 1.869/2012; Lei Municipal nº 1.969/2013. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0001195-97.2021.8.08.0062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 10/09/2024; TJES, Apelação Cível nº 0001235-79.2021.8.08.0062, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 05/07/2024. (AC 0001216-73.2021.8.08.0062, TJES, 2ª Câmara Cível, Des. Rel. Fabio Brasil Nery, julgado em 05/12/2024)

Insta salientar que tanto a Lei nº 1.969/2013 quanto a Lei nº 1.865/2012 dispõem sobre o estatuto, o plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma, enquanto a Lei nº 1.345/2007 trata especificamente da gratificação de regência de classe, destinada a remunerar o professor pelo exercício de atividades em sala de aula.

Outrossim, a detida análise das normas de 2012 e 2013 revela que, de fato, não houve qualquer menção ou revogação expressa da Lei nº 1.345/2007, tampouco se pode falar em revogação tácita, já que não há qualquer incongruência entre seus termos.

Diante desse cenário, compartilho do entendimento expresso nos julgados colacionados acima para afastar a alegação de que a Lei nº 1.345/2007 foi tacitamente revogada pelas leis municipais posteriores.

Por fim, também não assiste razão ao apelante quanto à alegada necessidade de julgar improcedente o pedido de férias e 1/3 de férias.

Isso porque o juízo de primeiro grau determinou expressamente a apuração do montante devido em fase de liquidação de sentença, momento esse em que serão analisados e eventualmente descontados os valores já pagos a título de adicional de férias.

No julgamento de casos semelhantes, esta Corte alcançou a mesma conclusão de que a r. sentença não deve ser reformada quanto a este ponto, como se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA LEI MUNICIPAL N° 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. LEI MUNICIPAL N° 1.969/2013 E N° 1840/2011. SALÁRIO DE FÉRIAS QUE DEVE INCIDIR SOBRE TODO O PERÍODO GOZADO. BASE DE CÁLCULO. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe. 2. Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2°, §1°, da LINDB. Precedentes deste E. TJES. 3. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada. 4. A alegação de pagamento das férias e adicional de 1/3 sobre os 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal em 2021 não é suficiente para reformar a sentença, tendo em vista que, sendo ilíquida a condenação, tais pagamentos serão considerados em fase ulterior. 5. Quanto ao recurso adesivo, deve ser reformada a sentença para abarcar na condenação ao recálculo do salário de férias, não apenas o ano de 2017, mas os demais períodos descritos na inicial e trabalhados pela autora com extensão de carga horária. 6. Não havendo sucumbência recíproca, afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários proporcionais. 6. Recurso principal conhecido e improvido. Recurso adesivo conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada. (AC 0000024-71.2022.8.08.0062, TJES, 1ª Câmara Cível, Des. Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgamento em 19/08/2024).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido a parte autora e, em reexame necessário, confirmo a sentença nos demais termos.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.